Tribunal: STF
Processo: ARE 1165032
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – ECT – PARCELA DENOMINADA “DIFERENCIAL DE MERCADO” - DIFERENÇAS SALARIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA SALARIAL – CRITÉRIO OBJETIVO NÃO DISCRIMINATÓRIO – LIBERDADE DE INICIATIVA NA CONDUÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. O estabelecimento de remuneração diferenciada para empregados que, não obstante ocupem os mesmos cargos, se ativam em regiões geoeconômicas diversas e em agências de diferentes portes, com singulares volumes de negócios, representa a livre condução da atividade empresarial, a partir da definição objetiva de áreas de maior potencial lucrativo, sem ofensa ao princípio da isonomia. A utilização de critérios objetivos e razoáveis, dentro da perspectiva de mercado, afasta a caracterização do tratamento discriminatório dos empregados. Ademais, em relação à gratificação denominada “diferencial de mercado”, esta Corte já decidiu que o pagamento diferenciado da aludida parcela aos empregados de diferentes regiões do país não fere o princípio da isonomia, mas visa mitigar as disparidades regionais relativas ao custo de vida às exigências da atividade laboral. Precedentes do TST. Agravo de instrumento desprovido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, III e IV; 5º, caput; 6º; 7º, caput, XXXI e XXXII; 100 (parte inicial); e 170, caput e VII, todos da CF. 
    O art. 102, § 3º, da Constituição exige, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Por sua vez, o art. 543-A, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.035, § 1º, do CPC/2015) estabelece que para caracterizar a repercussão geral deve ser considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O § 2º do mesmo artigo impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar, a existência de repercussão geral. 
    Visto brevemente o quadro normativo relevante, passa-se à análise do caso. 
    O recurso não trata de hipótese de repercussão geral presumida, uma vez que não houve contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF), nem reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo (art. 543-A, § 3º, CPC/1973 e art. 1.035, § 3º, CPC/2015). Diante disso, a sua admissibilidade exige que a demanda não apenas ultrapasse os interesses das partes, como também se mostre adequada para a discussão das questões constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Do exame do caso concreto, porém, estou convencido que o recurso extraordinário não preenche os requisitos fáticos, normativos e comparativos necessários para o seu conhecimento.
    A jurisprudência do STF já afirmou que é ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário. A alegação de repercussão geral com fundamentação insuficiente ou não demonstrativa da relevância e transcendência do caso impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 807143 – AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    Citem-se, ainda, contendo igual orientação, o ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 762.114-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 858.726-AgR, sob a minha relatoria.
    É preciso ter em conta, também, que o recurso deve ser capaz de evidenciar que a hipótese se destaca dos outros milhares de processos com os quais concorre, de modo a exigir a análise por esta Corte, com preferência sobre os demais feitos, no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC/2015, art. 1.035, § 9º). Vale dizer: o reconhecimento de repercussão geral tem uma insuperável dimensão comparativa, que afere o peso relativo da questão discutida em contraste com as demais.
    É bem de ver que o reconhecimento da repercussão geral produz a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão (CPC/2015, art. 1.035, § 5º). Dessa forma, a decisão a este respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    A não demonstração da relevância constitucional e transcendência da questão debatida, a justificar a paralisação e retardamento de todos os processos em que discutida a matéria, impede que se extraiam do caso concreto razões suficientes para se fixar um precedente vinculante, em regime de repercussão geral. Como natural, não incidem na hipótese os arts. 1.035, § 8º, e 1.039, parágrafo único, do CPC/2015. 
    Por fim, cabe ressaltar que os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. Desse modo, o sigilo médico, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “Segredo profissional. A obrigatoriedade do sigilo profissional do médico não tem caráter absoluto. A matéria, pela sua delicadeza, reclama diversidade de tratamento diante das particularidades de cada caso. A revelação do segredo médico em caso de investigação de possível abortamento criminoso faz-se necessária em termos, com ressalvas do interesse do cliente. Na espécie o hospital pôs a ficha clinica à disposição de perito médico, que "não estará preso ao segredo profissional, devendo, entretanto, guardar sigilo pericial" (art. 87 do Código de Ética Médica). Por que se exigir a requisição da ficha clínica? Nas circunstâncias do caso o nosocômio, de modo cauteloso, procurou resguardar o segredo profissional. Outrossim, a concessão do "writ", anulando o ato da autoridade coatora, não impede o prosseguimento regular da apuração da responsabilidade criminal de quem se achar em culpa. Recurso extraordinário conhecido, em face da divergência jurisprudencial.” (RE 91.218, Rel. Min. Djaci Falcão).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
    1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 
    2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 655.298-AgR, Rel. Min. Eros Grau). 
    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3º, da CF; 543-A, §§ 1º e 2º, do CPC/1973; 21, § 1º, e 327, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator